Tribunal: TJSP
Processo: 2140551-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.